Tribunal: TJDFT
Processo: 0743232-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ALIMENTOS E GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, CPC). INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA (ART. 99, § 2o, CPC). NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES (DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO). INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PREPARO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO APÓS INDEFERIMENTO (ART. 99, § 7o, CPC). PARCELAMENTO DO PREPARO (ART. 98, § 6o, CPC). AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos e ensejar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se é cabível o parcelamento do preparo, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, diante do acervo documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa (art. 99, § 3o, CPC), podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, sendo admissível a determinação de complementação probatória (art. 99, § 2o, CPC).
4. Não atendida integralmente a determinação de juntada de documentos essenciais à aferição da capacidade econômica — notadamente pela ausência injustificada das declarações de imposto de renda e das faturas de cartão de crédito —, não se comprova, de forma suficiente, a incapacidade de arcar com as despesas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento da gratuidade.
5. Indeferida a gratuidade em sede recursal, é cabível a exigência de recolhimento do preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC.
6. O parcelamento do preparo (art. 98, § 6o, CPC) demanda suporte probatório mínimo acerca da impossibilidade de pagamento integral imediato, o que não se verifica quando remanesce insuficiência documental para aferição segura da situação econômica.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos; não atendida integralmente a determinação de complementação probatória (art. 99, § 2o, CPC), mantém-se o indeferimento da gratuidade, com exigência de preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC, sendo inviável o parcelamento (art. 98, § 6o, CPC) quando ausente lastro probatório mínimo.”